Tribunal: TJMT
Processo: 1021821-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021821-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 568.145.421-53 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARTINAZZO (VÍTIMA), JOSE BORGES MENDONCA (VÍTIMA), JOSE LINS FILHO (VÍTIMA), MAURA SCHIAVAO LEGGI (VÍTIMA), MARCIO MARTINAZZO - CPF: 615.710.831-20 (VÍTIMA), JOSE BORGES MENDONCA - CPF: 873.043.921-34 (VÍTIMA), JOSE LINS FILHO - CPF: 411.420.801-10 (VÍTIMA), MAURA SCHIAVAO LEGGI - CPF: 527.686.199-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA – PEDIDO DE LIBERDADE – DECISÃO MOTIVADA – VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS -
INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, FISCAIS, FAZENDÁRIAS E/OU BANCÁRIAS – DISPENSA INJUSTIFICÁVEL – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA IRRAZOÁVEL -

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DIREITO TRIBUTÁRIO -

SÚMULA 323 DO STF - PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – PREMISSA DO STF -
PRESTAÇÃO DA CONTRACAUTELA OU DESONERAÇÃO - DIFERIMENTO – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDFT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
OUTORGAR LIBERDADE AO PACIENTE, SEM PREJUÍZO DE REPRISTINAÇÃO DA FIANÇA.

A dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica
(STJ, HC nº 568693; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000) ou a manutenção da custódia por período de tempo significativo (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR). Ausentes essas hipóteses, não se revela justificável afastar a fiança em sede de
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória acerca das efetivas condições financeiras do paciente (STJ, AgRg no HC nº 222.565/SE; HC n. 227.840/DF).

A
presenta-se irrazoável condicionar a liberdade ao pagamento de fiança sem prova apta da capacidade econômica, sobretudo em crimes considerados, em tese, menos graves, como os afiançáveis (MARQUES, Mateus Marques. CARVALHO, Marçal. Da Possibilidade de Fiança como Medida Alternativa à Prisão Cautelar nos Crimes de Tráfico de Drogas. Ano 3 (2014), nº 7 -
www.idb-fdul.com
).
Essa dicotomia entre a falta de comprovação da hipossuficiência e o direito constitucional à liberdade merece ser dirimida, analogicamente, sob a ótica do Direito Tributário, a qual não admite a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (STF, Súmula 323).

O Pacto de São José da Costa Rica, entendido como um tratado internacional em matéria de direitos humanos, somente admite a possibilidade de prisão civil do devedor de alimento (STF, HC nº 95.967/MS).

A hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos, possibilitando eventual redução, parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis.

(TJDFT, HC 07400352320228070000)

Ordem concedida parcialmente a ordem para outorgar liberdade ao paciente, sem prejuízo de repristinação da fiança pelo Juízo singular caso aferida sua capacidade econômica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021821-60.2023.8.11.0000 - COMARCA DE ITIQUIRA

IMPETRANTE(S): DR. FABIO AURELIO CARDOSO

PACIENTE(S): SEBASTIÃO BRAGA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SEBASTIÃO BRAGA DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe 1021821-60.2023.8.11.0000), que revogou a prisão preventiva condicionada ao recolhimento de fiança no valor de 30 (trinta) salários pelo cometimento, em tese, de furto qualificado e estelionato – art. 155, § 4º, II e art. 171, § 2º, do CP – (fls. 12/14-ID 182471167).

O impetrante sustenta que: 1)
“o Paciente não possui condições financeiras para estar recolhendo um valor como este, que ultrapassa R$ 30,000.00 (trinta mil reais), para uma pessoa que percebe uma renda mensal de pouco mais de R$ 3,000.00 (três mil reais), tendo 04 (quatro) filhas mulheres, onde paga pensão alimentícia para três delas, não possuindo bem algum, sequer um automóvel, ou seja, trabalhador braçal, morando e vivendo em uma fazenda”
; 2)
“mostra-se ilegal, a preservação da custódia do Paciente apenas em razão do não pagamento da fiança”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgado
“ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, independentemente do pagamento de fiança”
(fls. 1/9-ID 182471166), com documentos (ID 181102160/ID 181102163).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para suspender o condicionamento da liberdade à prestação de fiança (fls. 28/32-ID 182970685), facultadas informações ao Juízo singular.

A i. 1ª Procuradoria de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA PELO JUÍZO DE PISO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E ISENÇÃO DA FIANÇA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PELO DEFERIMENTO DA ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR CONCEDIDA.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 36/38-ID 183119652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, entre novembro/2005 a novembro/2006, o paciente
SEBASTIAO BRAGA DE OLIVEIRA teria subtraído 450 (quatrocentos e cinquenta) cabeças de gado, avaliadas em R$247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), aproximadamente (PJe 0000441-73.2007.8.11.0027 – fls. 84/90).

Em 4.3.2010, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente para aplicação da lei penal
“diante da fuga do distrito da culpa”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - PJe 0000441-73.2007.8.11.0027 – fls. 234/236).

Em 13.9.2023, revogou a prisão preventiva condicionada a medidas cautelares alternativas, dentre as quais o recolhimento de fiança no valor correspondente a 30 (trinta) salários, nos seguintes termos:

“Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: (1) manter esse Juízo atualizado de seu telefone e endereço, mediante comprovante de endereço; (2) comparecimento a todos os atos processuais e (3) na proibição de ausentar-se por mais de 15 dias da Comarca de sua residência sem prévia comunicação ao Juízo da Comarca de Itiquira; (4) pagamento de fiança, em valor arbitrado por Vossa Excelência, para vincular o réu a todos os atos do processo (ressaltando se que o valor da res furtiva foi avaliado em R$ 245.500,00) (ID 128871132). [...]

A revogação da prisão preventiva só é cabível quando, no curso do processo, é verificada a ausência ou insuficiência de um dos pressupostos ou dos requisitos que fundamentaram a prisão cautelar outrora decretada. É dizer, a decisão que decreta a prisão preventiva é baseada na cláusula rebus sic stantibus, isto é, mantida a situação que serviu de fundamento para a decretação da segregação, esta deve prevalecer, mas ausente aquela situação, a medida deve ser revogada.

É justamente nesse esteio que o art. 316 do CPP permite ao juiz revogar a preventiva quando ausente o motivo que antes a sustentava. Ao revés, persistindo a situação ou sobrevindo novos fatos que a justificam, a prisão preventiva deve ser mantida.

Analisando detidamente o feito, verifica-se que a prisão preventiva do acusado foi decretada em razão de o réu ter foragido do distrito da culpa, estando em lugar incerto e não sabido naquele momento, impossibilitando interrogar o mesmo, bem como realizar sua citação pessoal.

Porém, tal fundamento não mais subsiste, porquanto o réu compareceu espontaneamente aos autos e informou seu endereço e emprego lícito, razão pela qual pede pela revogação da prisão.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser revogada de ofício pelo Juiz, quando verificar que os motivos que a decretaram não mais subsistem, vejamos:[...]

Com efeito, não mais subsistindo os elementos da prisão preventiva, não mais existem razões para a sua manutenção.

Desta maneira, impõe-se a revogação da prisão preventiva, eis que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão constituem, no momento, medida mais adequada ao caso, notadamente porque se revelam como preferenciais à prisão, em inteligência ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Outrossim, cabe ressaltar que em caso de descumprimento das condições, poderá ter o benefício da liberdade provisória revogado, nos termos do artigo 282, §4º e 316, parte final, ambos do CPP.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, § 5º, 316, 319, 321, todos do vigente Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de SEBASTIAO BRAGA DE OLIVEIRA.

No entanto, com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Penal, sua soltura fica condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

1. Manter esse Juízo atualizado de seu telefone e endereço, mediante comprovante de endereço;

2. Comparecimento a todos os atos processuais;

3. Proibição de se ausentar por mais de 15 dias da Comarca de sua residência, sem prévia comunicação ao Juízo da Comarca de Itiquira.

4. Recolhimento de fiança no valor de 30 (trinta) salários mínimos.

Com o recolhimento da fiança e comprovação nos autos, EXPEÇA-SE o alvará de soltura em favor do denunciado.”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – fls. 12/14-ID 182471167)

Em 20.9.2023, o Juízo singular suspendeu
“a prestação de fiança
”, bem como determinou a expedição de alvará de soltura (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJe 0000441-73.2007.8.11.0027).

Pois bem.

A imposição da fiança está motivada do valor “
da res furtiva”
[cabeças de gado], avaliadas em R$245.500,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), à época do fato criminoso [2005/2006].

O valor dos bens, corrigido pelo índice IGP-M (FGV), totaliza a importância de R$815.633,61 (oitocentos e quinze mil, seiscentos e trinta e três mil e sessenta e um centavos), atualmente (www3.bcb.gov.br – Calculadora do cidadão), de modo que a fiança estipulada – R$39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) – mostra-se razoável diante da extensão da conduta criminosa e do período no qual o paciente permaneceu foragido – 17 (dezessete) anos – .

Para desconstituir a fiança, a Defesa apresentou, nesta impetração,
holerite
do mês de junho/2023, no qual consta ser o paciente “
trabalhador agrícola polivalente
”, na Fazenda Recando Verdi, com renda mensal de R$3.230,88 (três mil, duzentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), bem como certidões de nascimento dos filhos Alana Vitória Buratti de Oliveira [nascido em 1.8.2014], Nelson Braga de Oliveira Neto [14.10.1996] e Leandro Nascimento de Oliveira [nascido em 12.1.1987].

Os documentos apresentados não demonstram a alegada incapacidade econômica, por não conterem informações patrimoniais, fiscais, fazendárias e/ou bancárias relativas ao paciente.

A dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica
(STJ, HC nº 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.5.2023) ou a manutenção da custódia por período de tempo significativo (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.11.2022).

Ausentes essas hipóteses, não se revela justificável afastar a fiança em sede de
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória acerca das efetivas condições financeiras do paciente (STJ, AgRg no HC nº 222.565/SE – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 1°.3.2012; HC n. 227.840/DF – Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.9.2012).

Não obstante, apresenta-se irrazoável condicionar a liberdade ao pagamento de fiança sem prova apta da capacidade econômica, sobretudo em crimes considerados, em tese, menos graves, como os afiançáveis (MARQUES, Mateus Marques. CARVALHO, Marçal. Da Possibilidade de Fiança como Medida Alternativa à Prisão Cautelar nos Crimes de Tráfico de Drogas. Ano 3 (2014), nº 7 - www.idb-fdul.com).

Essa dicotomia entre a falta de comprovação da hipossuficiência e o direito constitucional à liberdade merece ser dirimida, analogicamente, sob a ótica do Direito Tributário, a qual não admite a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (STF, Súmula 323
[1]
).

A título de ilustração, o Pacto de São José da Costa Rica, entendido como um tratado internacional em matéria de direitos humanos, somente admite a possibilidade de prisão civil do devedor de alimento (STF, HC nº 95.967/MS – Relator: Min. Ellen Gracie – 28.11.2008).

Mutatis mutandis
, não se justifica manter a constrição cautelar do paciente como forma coercitiva para recolher a fiança arbitrada ou comprovar a hipossuficiência.

Não se trata, aqui, de dispensa/desobrigação do recolhimento da fiança, mas de diferir a prestação da contracautela ou sua desoneração para o decorrer da persecução penal.

Com efeito, a hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos, possibilitando eventual redução, parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis.

Segue-se julgado do e. TJDFT:

“De acordo com o art. 326 do Código de Processo Penal, ‘para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento’.

3. A impossibilidade de arcar com a fiança estipulada deve ser demonstrada e não apenas alegada, mormente quando se depara com indícios em sentido contrário. Hipótese dos autos.

4. Considerando, no caso, o elevado prejuízo da vítima e a existência de indícios de ter a paciente auferido considerável proveito econômico mediante o golpe perpetrado, a fiança só cumprirá seu papel se fixada em valor suficiente para assegurar eventual indenização.”

(HC 07400352320228070000 - Relator: Des. Sandoval Oliveira - Terceira Turma Criminal – 10.2.2023)

Nesse contexto, impõe-se assegurar liberdade provisória ao paciente até que o paciente comprove a hipossuficiência, em prazo estabelecido pelo Juízo singular.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade ao paciente
SEBASTIÃO BRAGA DE OLIVEIRA
, sem prejuízo de repristinação da fiança pelo Juízo singular caso aferida sua capacidade econômica.

É como voto.

[1]

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023